Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704486-90.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME, CLAUDIO ROBERTO FONSECA APELADO: CLAUDIO ROBERTO FONSECA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, GENESIS CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação (id 39385102) e recurso adesivo (id 39385106) interpostos, respectivamente, pela autora GENESIS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME e pelo réu CLÁUDIO ROBERTO FONSECA, contra a sentença (id 39385083), proferida nos autos da ação de reintegração de posse, a qual julgou improcedente o pedido. Em consequência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Considerando a não comprovação do preparo do recurso principal, foi determinando o recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento do apelo por deserção (id 39658464). Todavia, transcorreu o aludido prazo sem manifestação da parte (id 40050249). Brevemente relatado. Decido. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme artigos 932, inciso III e parágrafo único; e 1.007, § 4o, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” “(...) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Inobstante, conforme relatado, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo, o recorrente permaneceu inerte (id 40050249). Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção da apelação (id 39385102), impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade. Em consequência, o recurso adesivo (id 39385106) também não deve ser conhecido, ante a sua dependência e subordinação do recurso principal, com fulcro no art. 997, §2, inciso II, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo, consoante os artigos 1.007, § 4o; 932, inciso III e parágrafo único; e 997, §2, inciso II, do CPC. Ato contínuo, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor da parte autora de 10 para 12%. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora